Tribunal: TJMT
Processo: 1036602-03.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1036602-03.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO JANAINA FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49858953) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46431966):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório.
O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.” (N.U 1036602-03.2019.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)
O Recorrente alega ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade.
Recurso tempestivo (ID 49930465) e preparado (ID 50026964).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51538963.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX